Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-09.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017440-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 02.094.619/0001-38 (AGRAVANTE), ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - CNPJ: 22.225.481/0001-76 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes,

o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017440-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME

AGRAVADO: ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de embargos à execução movida em face de
ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME,
negou o pedido de efeito suspensivo.

Requer, o agravante, em síntese, que
“
seja o presente Agravo de Instrumento recebido e seja deferido o pedido de Antecipação da Pretensão Recursal,suspendendo-se a tramitação da Ação de Execução n. 1044893-55.2020.811.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Capital, na forma do art. 1.019, I, do CPC; c) Ao final, que seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e,quando do seu julgamento, que lhe seja dado o integral provimento, reformando-se a Decisão Agravada.”,
enfatizando, para tanto, em síntese, que
“o titulo encontra-se desprovido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, dentre eles a ausência de validade e autenticidade em razão da suposta falsificação de assinatura, visto que a CIC Construtora e Incorporadora Médio Norte Ltda., ora agravante, é uma empresa cujas cotas acionárias pertencem ao Sr. Luiz Carlos Saraiva Beccari, que faleceu em 04/08/2014, tendo sido devidamente instaurado o processo de inventário que tramita junto a 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de embargos à execução movida em face de
ALIANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME,
negou o pedido de efeito suspensivo.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isto porque, o
artigo 919, §1º do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Ao tratar do tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES leciona:

"Segundo o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido. A previsão legal deve ser elogiada, até mesmo porque o efeito suspensivo é de interesse exclusivo do executado, que com isso terá uma maior segurança jurídica de não sofrer danos em uma execução infundada ou ilegal. Dessa forma, sendo norma protetiva do interesse exclusivo de uma das partes, correto o dispositivo legal em prestigiar o princípio dispositivo, deixando a cargo da parte protegida pela norma o pedido ou não de sua aplicação no caso concreto. Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Equipara-se, de forma elogiável, a tutela da evidência à tutela de urgência como justificadora para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução"
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1466)

Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constada a presença dos requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.

Na decisão impugnada, a magistrada asseverou a ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito preventivo, em especial ao fato de que a execução se encontra garantida por penhora
,

o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, caput, do CPC, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. 2. Excepcionalmente, mediante pedido expresso da parte, o Juiz poderá conferir efeito suspensivo aos embargos, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela provisória . 3. Ausentes os requisitos exigidos pelo § 1º do artigo 919 do CPC, os Embargos à Execução devem ser recebidos sem a atribuição do efeito suspensivo. 4. Recurso não provido. (DES. MARCOS LINCOLN) (vv) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - EXCEÇÃO À REGRA - ART. 919, § 1º, DO CPC/15 - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra, motivo pelo qual indispensável à comprovação de todos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC para a sua atribuição. 2. Considerando que a execução está baseada em Cédula de Crédito e tendo em vista que o executado discute a cobrança de encargos abusivos, não só no período da inadimplência, como também no período da normalidade contratual, entre outros questionamentos, resta comprovada a relevância dos fundamentos dos executados nos embargos à execução. 3. Do mesmo modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está inicialmente comprovado pelo prejuízo irreversível advindo da possibilidade da expropriação do imóvel objeto de penhora nos autos. 4.Por fim, demonstrada a boa-fé processual do executado ao indicar bem imóvel à penhora, cuja avaliação é superior ao valor da execução, tem-se preenchidos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC, a possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. Recurso conhecido e provido. (DESA. SHIRLEY FENZI BERTÃO)
(TJ-MG - AI: 10000212530497001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.RECURSO DO EMBARGADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC/15. EXECUÇÃO GARANTIDA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO QUE SE RESTRINGE AO IMÓVEL CUJA IMPENHORABILIDADE É ALEGADA NA ÚNICA TESE DE DEFESA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO QUE DEVE SE RESTRINGIR AO BEM CUJA IMPENHORABILIDADE SE PRETENDE VER RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00224476320208160000 PR 0022447-63.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 28/08/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão. III. Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, CPC/2015 - PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Evidenciando nos autos os requisitos legais dispostos no art. 919, § 1º, do CPC, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MG - AI: 10481030186508002 Patrocínio, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Assim, inexistente os motivos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, a manutenção da decisão de 1º grau é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023